Tribunal: TJMT
Processo: 1030867-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030867-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), THAIRANY SANTOS RIBEIRO - CPF: 048.375.421-82 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), SUELY DA SILVA RIBEIRO DIAS - CPF: 346.210.671-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATO DECISÓRIO QUE ACOLHE CÁLCULOS DA EXEQUENTE SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou à parte executada o pagamento de valor remanescente, sem oportunizar a prévia manifestação sobre a memória de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade da decisão que impôs o pagamento de quantia adicional com base em memória de cálculo apresentada pela parte exequente, sem observância ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. O art. 9o do CPC estabelece como regra fundamental do processo a necessidade de oitiva prévia da parte antes da prolação de decisão que lhe imponha ônus.

4. O art. 525 do CPC assegura à parte executada o direito de impugnar a execução, inclusive para arguir excesso de execução com base em cálculos divergentes.

5. A ausência de contraditório, no contexto da divergência entre as memórias de cálculo, configura afronta ao devido processo legal, mesmo diante de valores tidos como módicos.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de repetição de indébito c/c rescisão contratual c/c indenização por danos morais, movida por
Suely da Silva Ribeiro Dias
, acolheu os cálculos apresentados pela exequente e determinou à executada o pagamento da quantia remanescente de R$ 1.961,58, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no art. 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

A agravante alega, em síntese, que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia acerca dos valores apresentados pelo exequente, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar excesso de execução, uma vez que os cálculos por ela elaborados indicariam valor devido inferior, na ordem de R$ 4.566,54, em contraste com os R$ 6.628,12 acolhidos na decisão agravada.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final.

A liminar recursal foi deferida pela decisão encartada no id. 314061866.

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões pela agravada, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O ponto central a ser examinado neste agravo de instrumento reside na legalidade da decisão que determinou o pagamento complementar de valor executado, sem oportunizar à executada a possibilidade de impugnação prévia aos cálculos apresentados pela exequente.

Nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil, “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”. No mesmo sentido, o artigo 525 do CPC disciplina, de forma expressa, o direito da parte executada de impugnar os cálculos de liquidação apresentados pela parte contrária,
sobretudo para que possa
arguir excesso de execução (art. 525, §1o, V, CPC).

Conquanto o valor em discussão não seja de grande monta, tal circunstância não autoriza a relativização das garantias processuais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, que se impõem independentemente do quantum envolvido
.

A agravante, por sua vez,
apresentou
memória de cálculo, na qual aponta valor inferior ao reconhecido pela decisão agravada. Ainda que não se adentre no mérito aritmético nesta fase, o simples fato de haver cálculo divergente e fundado já exigia, do juízo, a abertura de contraditório antes da imposição de sanções pecuniárias coercitivas.

Ademais, a ausência de contrarrazões por parte da agravada, apesar de não implicar presunção automática de veracidade, reforça a fragilidade do ato decisório combatido e a necessidade de resguardo das garantias processuais.

Não se trata, aqui, de sustar a execução, tampouco de invalidar o título judicial. Trata-se de assegurar à parte devedora o direito de discutir o montante executado, antes que sobre ele incidam os rigores do art. 523 do CPC.

Dessa forma, constata-se que a decisão agravada, ao acolher de imediato os cálculos apresentados pela exequente e impor a complementação sem franquear prazo à executada para impugnação, é nula, por afronta ao devido processo legal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para declarar a nulidade da decisão que determinou a complementação do pagamento, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja franqueada à parte executada a oportunidade de manifestação quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

Ficam mantidos os efeitos da decisão liminar anteriormente concedida, que suspendeu os efeitos da decisão recorrida até este julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025